Tribunal: TJSP
Processo: 2276403-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeição. Ausência de nulidade da cláusula e eleição de foro. Possibilidade de arresto/penhora do imóvel indicado, por ser de propriedade da agravante/executada e não da empresa que se encontra em

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeição. Ausência de nulidade da cláusula e eleição de foro. Possibilidade de arresto/penhora do imóvel indicado, por ser de propriedade da agravante/executada e não da empresa que se encontra em recuperação judicial e que afirma ser essencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.